Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-46.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-46.2022.8.14.0039

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800263-46.2022.8.14.0039

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. EXTRATO DE CARTÃO PRÉ-PAGO QUE DEMONSTRA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) Tratando-se de ação de inexistência de débito relativo empréstimo pessoal, o presente TJPA tem compreendido que quando a instituição financeira apresenta de maneira inequívoca o documento formal do contrato e comprovante do depósito do valor do empréstimo contratado, resta-se suficientemente comprovado a legalidade do contrato questionado;

II) Existindo ambas as documentações no presente caso, faz-se necessária a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial;

III) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800263-46.2022.8.14.0039

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida por
VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo pessoal. Conforme a isso, narrou o autor em inicial que não teria realizado as contratações impugnadas (nº 050770015008 e nª
050770016079)
.

Em contestação, a instituição financeira alegou, em síntese, que foram firmados dois contratos, sendo que o primeiro de nº 050770015008, datado de 09/08/2021, em doze vezes de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) e o segundo de nº 050770016079, de refinanciamento do primeiro, em quinze parcelas de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), datado de 29.09.2021. Nesse sentido, sustentou que o valor referente ao segundo contrato foi utilizado para liquidação do primeiro, e, por meio de Termo de Confissão de Dívida, liberado o valor de R$ 187,97, em sua conta corrente (Cartão Crefisa Pré-Pago 908288), correspondente ao total do segundo empréstimo (R$ 1.814,53), subtraída a quantia de R$ 1.626,56. Por tudo isso, defendeu a existência do débito questionado.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira não teria comprovado o depósito do empréstimo em questão, fazendo-se forçoso o reconhecimento da inexistência dos Contratos nº 050770016079 e n º 050770015008. Conforme a isso, condenou a demandada a restituição, na forma simples, dos valores descontados, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Não obstante, também condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença ser totalmente reformada. Nesse sentido, sustenta que o contrato teria sido pactuado em plena validade. Nesse sentido, sustenta que os valores foram oferecidos em cartão pré-pago característico do seu produto financeiro. Conforme a isso, argui que não praticou qualquer ato ilícito que enseja reparação material ou moral. Subsidiariamente, alega que o valor da indenização moral merece ser minorado.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800263-46.2022.8.14.0039

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda na valoração das provas apresentadas pela instituição financeira.

Examinando os autos, percebe-se que a recorrente juntou documentos que visam comprovar a existência das contratações impugnadas (ID. 20200694 e ID. 20200695). Nesse sentido, cumpre notar que ambos os contratos cumprem os requisitos formais da assinatura a rogo.

Não obstante, em uma análise detalhada aos contratos juntados, percebe-se que o produto financeiro oferecido pela recorrente possui um aspecto particular que merece atenção: ambos os contratos, tanto o de concessão de empréstimo pessoal (ID. 20200694) quanto o de refinanciamento da dívida (ID. 20200695), preveem que a forma da disponibilização do empréstimo se daria com o oferecimento de cartão pré-pago da própria instituição financeira. Conforme a isso, vê-se que também fora oferecido aos autos termo estipulado entre as partes para a utilização do referido cartão (ID. 20200700). Logo, depreende-se que ambas as partes concordaram com a forma de disponibilização do crédito.

Diante de tudo isso, observa-se que os valores que foram estipulados no contrato para serem liberados ao cliente foram de fato oferecidos a parte, vide extrato do cartão pré-pago (ID. 20200701).

Em casos similares de empréstimo, a jurisprudência do presente TJE têm compreendido que resta suficientemente comprovado a existência de contratação quando a instituição financeira apresenta o contrato formal firmado entre as partes e documento que comprova a disponibilização do crédito contratado. Nesse sentido, vê-se que há prova do oferecimento do crédito contratado, vide extrato do cartão pré-pago (ID. 20200701).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1. Desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da apresentação do contrato de refinanciamento de dívida e a transferência do valor, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. 2. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em restituição em dobro dano moral. 4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XI, "d", do Regimento Interno (TJPA – Processo nº 0001307-93.2019.8.14.0054 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em: 18/04/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por idoso alegando desconto indevido em seu benefício previdenciário, com pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apelada comprovou a regularidade da contratação e se houve abuso de direito na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, apresentando o contrato firmado com o apelante e comprovante de transferência do valor refinanciado. 4. O extrato bancário confirma o depósito na conta do apelante, corroborado por registros do INSS sobre o refinanciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apresentação de contrato regular e comprovante de transferência pelo réu afasta a alegação de nulidade da relação jurídica em contratos de empréstimo consignado.". (TJPA – Processo nº 0800806-13.2020.8.14.0009 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Julgado em: 24/09/2024).

Logo, através de uma análise detalhada dos autos, percebe-se a legalidade da contratação impugnada. Por isso, inexiste qualquer ato ilícito que enseja reparação material ou moral.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos em inicial. Desse modo, inverto o ônus de sucumbência fixado pelo juízo de piso. Não obstante, e observando que o recorrido é assistido pela gratuidade da justiça, suspende-se as obrigações decorrente da sucumbência, vide art. 98, §3º do CPC/2015.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025